Tribunal: TCU
Processo: 019.432/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.02.0013.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 465915, função null, que teve como objeto MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA ENERGÉTICO DA UFPB (no da TCE no sistema: 3053/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6217/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.432/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC (09.185.398/0001-52); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX); Walmir Rufino da Silva (XXX.917.134-XX). 1.2. Entidade: Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.